Tribunal: STF
Processo: RE 339342
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO.
DECRETO ESTADUAL 38.127/99.
I. - O STF firmou o entendimento no
sentido de que a estipulação de teto remuneratório por meio de
decreto do Poder Executivo fere a garantia constitucional da reserva
 de lei.
II. - Agravo não provido.